Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, enquanto a defesa busca a absolvição do réu com fundamento na insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do réu; e, (ii) se deve ser reconhecida a circunstância agravante de reincidência na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a palavra da vítima, que tem especial relevância em crimes patrimoniais, esteja respaldada por outros elementos probatórios, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A decisão que declara prescrita a pretensão executória retroage à data da sua efetiva ocorrência, sendo este o termo inicial para a contagem do período depurador da reincidência, não havendo falar em reincidência caso tenha transcorrido mais de 03 (três) anos a partir do termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44, 71, 109, inciso VI, e 155, caput; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944236, 0711220-19.2023.8.07.0020, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024, DJe 02/12/2024.